Tribunal: TJMT
Processo: 1021582-40.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021582-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THATIANA NANTES - CPF: 918.442.401-00 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, INADIMPLEMENTO, E POSTERIOR CESSÃO DE CRÉDITOS DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO AO FUNDO DE INVESTIMENTO QUE REALIZOU A NEGATIVAÇÃO – DÉBITO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PEDIDO DECLARATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada a contratação, pela autora, dos serviços de cartão de crédito fornecido por loja e mantido por administradora que, posteriormente, cedeu o crédito inadimplido a fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido declaratório de inexistência de débito. 2. Ainda que não fosse satisfatoriamente demonstrado o liame creditício subjacente à negativação, o pedido indenizatório não poderia ser acolhido face a pré-existência de válidas e vigentes inscrições restritivas de crédito em desfavor a autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021582-40.2017.8.110041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THATIANA NANTES contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e Exibição de Documentos
”

(Proc. nº 1021582-40.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, julgou improcedente o pedido por entender, tendo a ré/apelada exibido cópia do contrato originário (“
Proposta de Adesão – Cartão Marisa
”) e do Termo de Cessão de Créditos celebrado com a administradora do cartão de crédito (credora originária), restaram satisfatoriamente demonstradas a origem e a existência do débito subjacente à negativação feita em desfavor da autora (cf. Id. nº 47473464 - pág. 1/8).

A autora/apelante sustenta que a própria ré/apelada “
fez prova de que inexiste débito
” subjacente à negativação de seu nome, até porque, na contestação, ela juntou aos autos exclusivamente “
documentos de análise de crédito da Loja Marisa, e não contrato de empréstimo ou de prestação de serviços
” celebrado entre autora e empresa, e nem qualquer indicativo de “
cessão de créditos comprados da Loja Marisa
” (sic – cf. Id. nº 47473467 - pág. 4). Afirma, neste ponto, a ocorrência de “
preclusão lógica e temporal
”, porque a cópia do instrumento do “
Termo de Cessão de Créditos
” celebrado entre a ré e Administradora do Cartão de Crédito Marisa só foi juntado na fase de especificação de provas, “
após apresentação da impugnação
(à contestação)” – cf. Id. 47473467 - pág. 12/13.

No mérito, enfatizando que “
na respectiva carta de cessão de crédito não
(constam)
os débitos cedidos, restando uma cessão de direitos aleatória
” e que “
em momento algum a recorrida acostou
(prova da)
origem do débito, nem tampouco acostou o contrato da recorrente com a cessionária Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
”, reafirma a inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito ao qual se vincula a inscrição restritiva de crédito feita em seu desfavor (sic – cf. Id. nº 47473467 - pág. 5).

Pede, sob estes fundamentos, reforma da sentença apelada para que o pedido seja julgado procedente e, assim, seja declarado inexistente o débito e a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida no nome da autora.

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 47473481 - pág. 1/12).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido, em suma, sob os seguintes fundamentos:

“Tomando por base o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
a ré se desincumbiu do ônus que lhe cabia, restando comprovada a legalidade da negativação efetiva, uma vez que carreou aos autos o contrato originário da dívida, qual seja a “Proposta de Adesão – Cartão Marisa” (ID. 10224348) e o “Termo de Cessão de Créditos” (ID. 14348123)
.

Assim,
caberia a requerente demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, ou alegar fraude na assinatura do contrato, o que não se efetivou
, sendo correta a inscrição por dívida ainda existente, tendo agido a reclamada no exercício regular do direito” –
grifei
.

A solução da controvérsia depende exclusivamente da força probatória dos documentos colacionados aos autos, e reanálise dos elementos de convicção coligidos confere forte respaldo à conclusão sentencial de improcedência do pedido.

Citada para a demanda onde a autora alega inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito subjacente à negativação, a ré/apelada contestou dizendo que tal dívida “
faz parte de uma Cessão de Crédito oriundo do Cartão Marisa
”, administrado pela empresa Club Administradora de Cartões de Crédito, que lhe “
transferiu o seu direito de recebimento de tal contrato
” (cf. Id. nº 47472687 - Pág. 2).

Para provar tal assertiva, trouxe para os autos não só a cópia da “
Proposta de Adesão – Cartão Marisa
” assinada pela autora, mas também de seus documentos pessoais, a saber, RG, CPF e CNH (cf. Id. nº 10224348 - Pág. 1/8 dos autos de origem).

Exibiu, também, cópia do histórico de negativações feitas em detrimento da autora/apelante, provando a existência de negativações pretéritas e ainda vigentes, pedindo aplicação da Súmula nº 385 do eg. STJ (cf. Id. nº 10224354 - Pág. 1/2 dos autos de origem).

Após a impugnação à contestação, onde a autora/impugnante disse apenas que “
a requerida não acostou contrato que originou o suposto débito
” e que “
não
(foi)
juntado
(sequer)
o
(suposto)
contrato de cessão de créditos comprados da Loja Marisa a qual afirma na peça de defesa
” (sic – cf. Id. nº 10779705 - pág. 2/3), quando intimada para especificação de provas a serem produzidas, a ré/apelada peticionou em 24/07/2018, requestando exclusivamente a “
juntada da cópia do Termo de cessão firmado entre a Club Administradora de Cartões de Crédito e a cessionária Itapeva VII, a fim de comprovar que a origem da cobrança se dá pela utilização do cartão de crédito
” (cf. Id. 14348101 - Pág. 1 dos autos de origem). Juntou, então, cópia do referido instrumento (cf. Id. nº 14348123 - Pág. 1/2 dos autos de origem).

A autora/apelante, por sua vez, somente se manifestou em nove dias depois, em 02/08/2018, nada dizendo sobre o teor daquele documento que, frise-se, já tinha sido juntado aos autos e exclusivamente mencionado pela ré na contestação, e afirmando que “
o auto encontra-se maduro, para análise e apreciação de Vossa Excelência, uma vez que, as provas são documentais, inexistindo atualmente outras provas
” (sic – cf. Id. nº 14534574 - Pág. 1/2 dos autos de origem).

Sobrevindo sentença de improcedência do pedido, a autora recorre a esta Corte de Justiça sob o frágil argumento de preclusão temporal, que não merece guarida, primeiro porque a premissa fática que tal documento pretendia provar já havia sido estabelecida na contestação, e, em segundo lugar, porque lhe foi facultada manifestação sobre seu teor, tendo optado, porém, por requestar julgamento antecipado da lide.

Com efeito, o conjunto probatório dos autos confere certeza suficiente sobre a existência do débito da autora/apelante junto à Administradora do Cartão Marisa, e também sobre a cessão do crédito desta última à ré/apelada, que, face o inadimplemento, lançou mão das formas extrajudiciais de cobrança, que inclui a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

Assim, realmente deve ser mantida a conclusão de improcedência do pedido declaratório, que prejudica completamente o pedido indenizatório.

Não fosse assim, a pretensão indenizatória ainda sucumbiria em razão da demonstração suficiente – e não negada pela requerente – da pré-existência de diversas outras negativações em detrimento da autora, atraindo aplicação da Súmula nº 385 do eg. STJ, que dispõe que, “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”
(STJ – 2ª Seção – Súmula 385 – j. 27/05/2009, DJe 08/06/2009)
.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020